Tribunal: CARF
Processo: 10680.909030/2016-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.909030/2016-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.175 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2014
Recorrente
MICROCITY COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa
Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.909030/2016-09
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.175 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.909030/2016-09

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/06, complementando-o ao final.
O presente processo trata de DCOMP-Declaração de Compensação, mediante a
utilização de pretenso crédito referente a “Pagamento indevido de IRRF-8053”,
ocorrido em 13/07/2012, no valor de R$ 67.485,20.
2. O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do
Despacho Decisório 114553231, anexado à fl. 41, onde, em síntese, a DRF apura que
o crédito utilizado pelo contribuinte na DCOMP é inexistente, tendo em vista que o
pagamento apontado foi integralmente utilizado na extinção de débitos por ele mesmo
declarados em DCTF.
(...)
2.1 Diante do apurado, a compensação declarada pelo contribuinte foi NÃO
HOMOLOGADA.
3. O contribuinte foi cientificado da decisão aos 24/05/2016, conforme
documento à fl. 43. Inconformado, o contribuinte apresenta, aos 23/06/2016 o
documento às fls. 07 a 17, onde, em síntese, argumenta:
Manifestação de Inconformidade
4. A tempestividade da apresentação da manifestação de inconformidade.
5. Que em 2012 efetuou recolhimento ao “IRRF sobre aplicações financeiras”
no valor de R$ 112.979,56. O fato gerador foi o suposto pagamento de juros sobre
contrato de mútuo entre a manifestante e o Sr. Rafael Candreva Cunha Nacif.
Declarou o débito em DCTF; contudo constatou que houve equívoco na apuração e o
valor efetivamente devido importa em R$ 41.807,22, apurando um indébito no
importe de R$ 71.172,34.
5.1 A manifestante esclarece que tal indébito foi utilizado na DCOMP em
análise neste processo.
6. Esclarece que não retificou a DCTF de imediato, ocasionando a não
homologação da compensação em comento. Contudo, retificou a DCTF em questão,
antes da emissão do Despacho Decisório. Menciona anexação de documentos que
comprovam o alegado.
6.1 A manifestante argumenta que a DCTF retificadora substitui a declaração
originalmente apresentada e autoriza a utilização dos valores indevidamente
recolhidos e que seus livros fiscais e contábeis amparam a retificação efetuada.
7. Na sequência, a manifestante tece argumentação acerca da busca da verdade
material, ilustrando com jurisprudência administrativa.
8. Por fim, requer o acolhimento da Manifestação de Inconformidade para que o
Despacho Decisório seja reprocessado, considerando as retificações efetuadas e os
documentos anexados ao processo.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.175 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.909030/2016-09

9 Tendo em vista o documento pelo contribuinte, o processo foi encaminhado à
DRJ, para apreciação das razões apresentadas.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/06,
conforme acórdão n. 106-002.678, de 24 de setembro de 2020 (e-fls. 53).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 65, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência.
Como preliminar, alega que “A ausência de apreciação da documentação hábil a
demonstrar o direito da contribuinte (...) configura cerceamento ao direito de defesa da
RECORRENTE, bem como inobservância da verdade material, que rege o procedimento
administrativo tributário, pelo que deve ser considerada nula.”
No mérito, acerca do valor recolhido indevidamente, salienta que “refere-se
exatamente ao contrato de R$ 1.500.000,00 juntado nos autos” e que “a fiscalização não se
atenta para o fato de que este é apenas um dos contratos firmados pela RECORRENTE com o
beneficiário em questão.”
Aduz que “Todos os mútuos firmados com o beneficiário tiveram sua devida
apuração e recolhimento” e que “o Livro Razão, em 31/07/2012, citado na decisão, corresponde
ao total dos contratos e não apenas ao que se vincula ao presente caso.”
Defende que “a análise do crédito deve se dar de forma privilegiada, sempre que
possível, haja vista a busca pela verdade material relativa à situação fiscal do contribuinte, uma
vez que eventual preenchimento incorreto de declarações acessórias não retira, por si só, o
direito de crédito do contribuinte.”
Ao final, postula a declaração da nulidade da decisão recorrida e, no mérito, o
provimento do recurso.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), da Portaria CARF no 6786/2022, e, ainda, de acordo com a Portaria CARF no 146, de
12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a competência
para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa ao IRRF e
respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.175 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.909030/2016-09

direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive quando o
litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar de Nulidade
Como preliminar, o Recorrente alega a falta de apreciação da documentação por
ele acostada aos autos, o que teria configurado cerceamento do seu direito de defesa.
Não procede a alegação do Recorrente.
Da leitura do acórdão recorrido, é possível notar que o relator elencou
individualmente, no corpo do voto, os documentos juntados na Manifestação de Inconformidade,
conferindo análise apenas àqueles essenciais para a elucidação da lide, como o informe de
rendimentos, o contrato de mutuo e o livro razão. Confira-se:
13. Para comprovar a legitimidade do crédito pleiteado o manifestante trouxe ao
processo: 
Informe de rendimentos financeiros referente ao beneficiário RAFAEL
CANDREVA CUNHA NACIF. 
Contrato de Mútuo. 
Comprovante de recolhimento do DARF. 
Livro Razão
14. Pois bem, analisando os documentos apresentados, tem-se:
(...)
Logo, não se vislumbra a nulidade arguida, razão pela qual não assiste razão ao
Recorrente quanto ao ponto questionado.

Mérito
Como dito no preambulo, esta lide circunscreve-se à não homologação do
PER/DCOMP n. 02183.89721.010713.1.3.04-9966, no qual o contribuinte pleiteia a
compensação de créditos relativos ao Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF decorrente de
pagamento indevido ou a maior, no valor original de R$ 71.172,34.
Um dos argumentos centrais do Recorrente é o de que a DCTF retificadora
substitui integralmente a declaração retificada, e que a legislação autoriza a compensação dos
valores indevidamente recolhidos com débitos próprios.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.175 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.909030/2016-09

De fato, não há óbice a que DCTF seja retificada dentro do prazo legal, mesmo se
feita após a ciência da decisão de não homologação da compensação.
No entanto, isto não significa dizer que a mera retificação da DCTF para reduzir
débito tributário é suficiente a comprovação do crédito vindicado no PER/DCOMP, havendo
necessidade de confirmação da veracidade das informações prestadas naquela declaração.
É que o procedimento de retificação de DCTF obedece a determinados ditames
normativos, eis que esta declaração é instrumento de confissão de dívida passível de cobrança
imediata pela Fazenda Nacional, mediante inscrição em Dívida Ativa da União. O § 1o do artigo
5o do Decreto-lei no 2.124/1984 e o artigo 147 do Código Tributário Nacional (CTN) trazem a
regulação da matéria:
Decreto lei no 2.124/1984
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Como se observa, a desconstituição de crédito tributário de origem em confissão
de dívida em DCTF por iniciativa do sujeito passivo fica na dependência da comprovação de
erro de fato no seu preenchimento.
O Parecer Normativo Cosit no 2/2015, no item 13, corrobora esses dispositivos
legais (destaques deste relator):
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em
regra, produzir o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde
seu processamento, ambas declarações estão sujeitas à verificação e à
homologação da autoridade administrativa, que pode exigir confirmação e
comprovação das informações declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja
em procedimento de fiscalização, seja na análise da DCOMP ou da manifestação de
inconformidade. Afinal, a apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia
da DCTF gera o ônus ao sujeito passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado,
conforme julgados do CARF:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.175 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.909030/2016-09

A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados, desacompanhada
de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus de
comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no 3201-001.713, Rel.
Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza
do direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não
autoriza a homologação da compensação.
(Acórdão no 3802¬002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302¬002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das
informações declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade
administrativa tem o poder-dever de confirmá-las. A autoridade administrativa
poderá solicitar a comprovação do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se
ele, por exemplo, for um pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da
RFB, pode ser considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação, sem
prejuízo de ser solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato de
indébito. Vale dizer, a retificação da DCTF é necessária, mas não necessariamente
suficiente para deferir o crédito pleiteado, que depende da análise da autoridade
fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto que tal autoridade poderá discordar das
razões apresentadas (a despeito da retificação da DCTF) e, consequentemente,
indeferir/não homologar o PER/DCOMP com base em outros elementos de prova de
que tal pagamento, ainda que disponível nos sistemas da RFB.
Como se observa dos destaques supra, a retificação da DCTF é condição
necessária, mas não suficiente a comprovação do direito aos créditos vindicados, tendo a
autoridade administrativa o poder-dever de confirmá-los.
Dito isso, cabe ressaltar que o presente caso envolve essencialmente questão de
prova.
Após análise dos autos, considero que o Recorrente não juntou ao processo
documentos suficientes à comprovação de seu pleito e tampouco apresentou argumento capaz de
demonstrar a ocorrência de equívoco na decisão recorrida, razão pela qual decido mantê-la pelos
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.175 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.909030/2016-09

seus próprios fundamentos, alicerçado no §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57
do RICARF, reproduzindo-os na sequência:
Esclareça-se, por oportuno que, quando da análise da DCOMP o DARF
indicado como pagamento indevido estava vinculado ao débito declarado na DCTF.
Ainda que tal declaração tenha sido retificada antes da emissão do Despacho
Decisório, os dados constantes da DCTF retificadora devem ser comprovados para que
seja validado o pretenso indébito.
13. Para comprovar a legitimidade do crédito pleiteado o manifestante trouxe ao
processo: 
Informe de rendimentos financeiros referente ao beneficiário RAFAEL
CANDREVA CUNHA NACIF. 
Contrato de Mútuo. 
Comprovante de recolhimento do DARF. 
Livro Razão
14. Pois bem, analisando os documentos apresentados, tem-se:
14.1 O “Informe de rendimentos financeiros” à fl. 31 aponta o pagamento de
rendimento referente a mútuo no importe de R$ 2.106.697,51, como rendimentos
sujeitos á tributação exclusiva; a última DIRF apresentada à RFB indica um
pagamento desta mesma ordem, ao mesmo beneficiário, no importe de 3.977.239,79,
como rendimentos isentos ou não tributáveis.
Confira-se:
Informe de Rendimentos:

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.175 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.909030/2016-09

14.2 O Contrato de Mútuo anexado às fls. 32 a 34, firmado em 30/05/2011
pactua um mútuo no importe de R$ 1.500.000,00, indicado pelo manifestante como
origem dos rendimentos apontados; os rendimentos pagos ao beneficiário conforme
comprovante de rendimentos apresentado pela empresa têm um valor
substancialmente maior que o mútuo contraído: os juros pactuados importam em
SELIC + 0,20% ao mês. Em síntese, tal contrato nada comprova, uma vez que nem
mesmo corresponde ao valor de mútuo que originou os rendimentos pretensamente
pagos ao beneficiário. O saldo do mútuo constante do razão em 31/07/2012 importa
em R$ 4.888.024,08.
14.3 Embora apresente os lançamentos do Livro Razão às fls. 36 a 38, os
documentos que ampararam os lançamentos ali constantes não foram apresentados;
além disso, o lançamento correspondente ao IRF mencionado – R$ 112.979,56 –
consta dos registros apresentados, indicando a ocorrência da efetiva retenção.
15. Pois bem, inicialmente, cabe esclarecer que as “Aplicações Financeiras de
Renda Fixa, exceto em Fundos de Investimento – Pessoa Física”- 8053 estão sujeitas
ao IRF e, no caso em tela, o fato gerador do tributo é o rendimento obtido nas
operações de mútuo e a retenção ocorre quando do pagamento ou crédito dos
rendimentos, conforme RIR – Regulamento do Imposto de Renda – Decreto 3000, de
1999, vigente à época dos fatos:
Retenção do Imposto
Art. 732. O imposto de que tratam os arts. 729 e 730 será retido (Lei no 8.981, de 1995,
art. 65, § 7o):
I - por ocasião do recebimento dos recursos destinados ao pagamento de dívidas, no
caso das operações referidas no art. 730, inciso II;
II - por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da
aplicação, nos demais casos.
15.1 Como se vê, o IRF é devido quando do pagamento dos rendimentos das
operações de mútuo; o comprovante de rendimentos informa o pagamento de
rendimentos no importe de R$2.106.697,51, enquanto a DIRF aponta o pagamento
destes mesmos rendimentos no importe de R$3.977.239,79. Neste contexto, o IRF
devido importa – no mínimo – em R$ 596.585,96, considerando a variação de
alíquotas de 15 a 22,5%. Não se conhece o valor dos rendimentos efetivamente pagos
ao beneficiário, o IRF correspondente retido ou pago.
15.2 Esclareça-se por oportuno que na DIRF apresentada pela fonte pagadora
tais rendimentos foram informados como ̈rendimentos isentos ̈, em desacordo com a
legislação vigente.
16. Acrescente-se ainda que o ônus do IRF em questão é do beneficiário do
rendimento, no presente caso, o Sr. RAFAEL CANDREVA CUNHA NACIF; ainda
que comprovado o indébito – e não foi - não foram apresentados quaisquer
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.175 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.909030/2016-09

documentos destinados a comprovar que o valor originalmente retido foi devolvido ao
beneficiário do rendimento que sofreu a retenção. A propósito, a título de
esclarecimento, a IN RFB no 1300, de 20 de novembro de 2012, vigente à época da
apresentação da DCOMP, esclarece acerca dos documentos necessários a repetição do
indébito referente ao IRF.
Nada a reparar no racional do voto consignado no acórdão recorrido.
Em acréscimo à fundamentação supra, cabe, por oportuno, consignar os
apontamentos seguintes:
- o Recorrente, apesar de ter apresentado livro razão do ano-calendário de 2012 e
contrato de mutuo assinado em 30 de maio de 2011 no valor de R$ 1.500.000,00 - no qual assina
o Sr. Rafael Candreva Cunha Nacif simultaneamente como mutuante e mutuário - não
apresentou documento indicativo do registro contábil desta operação no ano-calendário de 2011,
e tampouco dos demais contratos de mutuo que alegou ter celebrado;
- antes da emissão do Despacho Decisório Eletrônico, o Recorrente foi
devidamente intimado a esclarecer as circunstâncias, motivos de fato e de direito que
justificassem a impropriedade do pagamento, bem como apresentação de documentação para
comprovação do crédito (e-fls. 42), entretanto, apresentou, sem maiores explicações, apenas um
comprovante de depósito bancário de R$ 279.134,22, efetuado em 10/05/2013 em favor de
Rafael Candreva Cunha Nacif (e-fls. 96), valor totalmente divergente do crédito de R$ 71.172,34
postulado no PER/DCOMP, o que não permite atestar a certeza e liquidez do crédito vindicado.
A propósito, a presença dos requisitos de liquidez e certeza do crédito é
textualmente exigida pelo artigo 170 do Código Tributário Nacional - CTN para fins de
compensação tributária:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e nego provimento
ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.175 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.909030/2016-09

Fl. 108
DF CARF MF
Original